Tribunal: CARF
Processo: 10920.000816/2003-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000816/2003-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.469 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2024
Recorrente
DOHLER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. INSUBSISTÊNCIA.
Comprovada em sede recursal a liquidez e certeza do crédito vindicado, deve
ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para que o montante de R$ 13.144,10 referente às parcelas
compensadas com créditos de IPI, períodos de apuração de 07/2002 e 10/2002, objeto do
processo no 10920.002260/2001-81, seja considerado na apuração do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, valho-me do
relatório produzido pela DRF/CTA no acórdão de Manifestação de Inconformidade, que bem
resume o objeto desta lide administrativa:
Trata o processo de Declarações de Compensação de fls. 01/02 e 04/05, protocolados
em 31/03/2003 e 11/04/2003, respectivamente, sendo que a segunda declaração era
objeto do processo administrativo n° 10920.000974/2003-16, que foi anexado ao
presente, conforme despacho de fl. 07. Em ambas as declarações foram declarados
créditos decorrente de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano calendário de 2002, no
valor original de R$ 596.345,91. Os débitos declarados foram de IRPJ (R$ 601.836,37)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000816/2003-66
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000816/2003-66

e CSLL (R$ 11.415,20) do período 03/2003, na primeira declaração, e Cofins (R$
11.917,99) do período 04/2003, na segunda declaração.
2. Conforme Despacho Decisório proferido pela Saort/DRF Joinville, em 25/12/2007,
As fls. 107/112, a autoridade fiscal homologou parcialmente as compensações,
reconhecendo somente o crédito de R$ 582.694,85.
3. Cientificada do Despacho Decisório em 16/01/2008, conforme AR de fl. 118,
tempestivamente, em .14/02/2008, a interessada ingressou com a reclamação de fls.
119/125, através de seu procurador, conforme instrumento de fl. 126, acompanhada dos
documentos de fls. 127/130, que se resume a seguir:
a. Salienta que a presente lide traduz as conseqüências advindas da análise no processo
administrativo n° 10920.002260/2001-81, que se encontra em tramitação em esfera
administrativa;
b. Afirma que, por conta de uma indefinição anterior, a utilização do saldo negativo do
IRPJ do ano-calendário de 2002 acabou sendo prejudicada; e que, no processo que
analisa a restituição do IPI, a SRF glosou exatamente o montante referente As
estimativas de IRPJ que haviam sido compensadas com o crédito de IPI, o que levou A
recorrente a apresentar manifestação de inconformidade, que se encontra em análise na
DRJ/Ribeirão Preto;
c. Contesta o procedimento da autoridade administrativa, que, ao invés de aguardar o
posicionamento quanto ao crédito do IPI, preferiu não homologar as compensações
realizadas com saldo negativo de IRPJ ano calendário 2002 para evitar a futura
prescrição de exigir estes valores;
d. Entende que o desfecho daquele processo de restituição de IPI estará por validar
todas as estimativas de 07/2002 e 10/2002 de saldo negativo de IRPJ que agora não
foram homologadas nos presentes autos, o que torna imprescindível ressaltar que as
compensações não-homologadas correspondem exclusivamente aos efeitos da
homologação ou não do crédito postulado no pedido de ressarcimento de IPI;
e. Esclarece que as estimativas referentes aos períodos de 07/2002 e 10/2002 foram
compensadas com créditos de IPI e, por este crédito estar sob análise da SRF, estas
compensações não foram reconhecidas, sendo homologado do saldo original e restando
crédito em favo do contribuinte, referente a saldo negativo de IRPJ, referência
31/12/2002, somente o valor de R$ 582.694,85;
f. Alega que, tendo por base o principio da razoabilidade, o melhor caminho para
solucionar as pendências será o apensamento do presente processo ao de n°
10920.002260/2001-81, ou aguardar o seu desfecho, haja vista um estar intimamente
ligado ao outro.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela instância a quo,
mediante acórdão no 06-20.519, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CONEXÃO COM OUTRO PROCESSO. ANEXAÇÃO.
OBJETO DISTINTOS.
Rejeita-se pedido de anexação com outro processo, ainda que conexo, quando
tratam de objetos distintos, sendo um deles já julgado em primeira instância.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS NÃO
HOMOLOGADAS.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000816/2003-66

Correta a decisão de homologação parcial de compensação de crédito de saldo
negativo de IRPJ, diante de estimativas de IRPJ indevidamente compensadas
em outro processo, resultando em saldo negativo inferior ao apurado na DIPJ.

Irresignado o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 150), no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Em sessão de julgamento realizada em 04 de outubro de 2018, por meio da
Resolução no 1002000.024, este Colegiado decidiu baixar o presente processo em diligência, nos
termos seguintes:

Em resposta à diligência, a autoridade fiscal elaborou o despacho de e-fls. 187 e
abriu prazo para manifestação do Recorrente sobre as considerações e conclusões externadas, o
qual não se pronunciou dentro do prazo legal sobre o resultado da diligência.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de Declaração de Compensação apresentada no formulário em papel
disponibilizado no Anexo VI da Instrução Normativa SRF n° 210/2002, por meio da qual o
contribuinte informou a utilização de crédito concernente a saldo negativo do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica — IRPJ apurado no ano-calendário de 2002, no valor originário de R$
596.345,91.
Consta dos autos que As DCTF referentes as estimativas obtidas nos períodos de
apuração 07/2002 e 10/2002 (e-fls. 34 e 37) indicam a sua compensação com a utilização de
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000816/2003-66

créditos atinentes a ressarcimento de IPI, sendo de se notar que parte restou não homologada,
como segue:

Em razão da homologação parcial das DCOMP que continham os créditos acima
destacados, estes foram deduzidos dos R$ 1.136.631,58 indicados para compensação com
crédito de IPI, do que resultou no reconhecimento do crédito de R$ 1.123.487,48 pelo Despacho
Decisório, valor que foi confirmado pela decisão recorrida.
Da análise do Recurso Voluntário, como dito alhures, o colegiado decidiu baixar
o presente processo em diligência, para verificação da consistência das alegações do Recorrente.
Em resposta à diligência (e-fls. 187), a Unidade de Origem informou o que segue
(destaques deste relator):
(...)
Com relação ao processo no 10920.0002260/2001-81, trata de pedido de
ressarcimento do crédito presumido de IPI instituído pela Lei no 9.363/96, no
montante de R$ 537.573,50, apurado pelo contribuinte no 3o trimestre de 2001. Os
principais eventos são:
1) Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal em Joinville-SC,
emitido em 02/02/2007, deferiu parcialmente o pedido em R$ 394.429,40 e
homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido.
2) O CARF, através do Acórdão no 9303002.390 – 3a Turma -CSRF/CARF,
decidiu favoravelmente ao contribuinte para “reconhecer o direito ao crédito
presumido de IPI como ressarcimento das contribuições relativas às aquisições de
Pessoas Físicas e de Sociedades Cooperativas, incidindo a Taxa pela jurisprudência da
C. CSRF”, mantendo-se as glosas relativas às aquisições de Gás Natural e Energia
Elétrica e tendo por início da incidência da correção a data do protocolo do pedido.
3) Em cumprimento ao Acórdão no 9303002.390 – 3a Turma – CSRF/CARF, o
Despacho
Decisório
no
6488/EQAUD4/EQRAT2/SRRF09/RFB,
emitido
em
08/07/2022, reformou o despacho decisório anterior, deferindo parcialmente em R$
472.827,71, o crédito presumido de IPI, pleiteado pelo contribuinte no 3o
trimestre/2001.
4) Em 17/10/2022, a empresa apresentou embargos de declaração ao Acórdão no
9303002.390 – 3a Turma – CARF, que encontra-se pendente de julgamento. É
oportuno ressaltar, que após a emissão da Resolução no 1002-000.024, Turma
Extraordinária/2a Turma Ordinária do CARF, em 04/10/2018, foi publicado em 03 de
dezembro de 2018, o Parecer Normativo COSIT/RFB, que prevê:
Síntese conclusiva
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000816/2003-66

13. De todo o exposto, conclui-se: a) os valores apurados mensalmente por estimativa
podiam ser quitados por Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei
no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas; b) os valores apurados por estimativa constituem mera
antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa
tampouco sua inscrição em DAU antes desta data; c) no caso de Dcomp não declarada,
deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não paga; os valores dessas
estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor correspondente a essas
estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL. d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que
não homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto
de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL; e) no caso de
Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do
ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o
valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não
é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
(...) Negrito não original.
Verifica-se que a parcela parcialmente confirmada de estimativas
compensadas corresponde a uma declaração de compensação que se enquadra no
item “e” acima, razão pela qual o valor incialmente glosado pode ser considerado
na apuração do saldo negativo.
Ante o exposto, e CONSIDERANDO tudo o mais que do processo consta,
considero prestadas as informações necessárias ao prosseguimento do julgamento e
dou por encerrada a presente diligência.
Dê-se ciência à contribuinte. Após, encaminhar o presente processo ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para continuidade no julgamento.
(...)
Como se observa do trecho destacado, as parcelas em litigio de estimativas
compensadas que foram parcialmente confirmadas correspondem a uma declaração de
compensação, a qual se enquadra no item “e” do Parecer Normativo RFB no 2, de 03/12/2018,
razão pela qual o valor incialmente glosado pode ser considerado na apuração do saldo negativo.
Em não havendo reparos a fazer nas conclusões exaradas no despacho da
autoridade administrativa, é de se dar provimento ao recurso.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso, para que o montante de R$
13.144,10 referente às parcelas compensadas com créditos de IPI, períodos de apuração de
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.469 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.000816/2003-66

07/2002 e 10/2002, objeto do processo no 10920.002260/2001-81, seja considerado na apuração
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 204
DF CARF MF
Original